Tribunal: CARF
Processo: 16327.901710/2006-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-20

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.901710/2006-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.438 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
BANCO ITAÚ S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 25/01/2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RECOLHIMENTO INDEVIDO DE
IRRF. ÔNUS DA PROVA.
A extinção de crédito tributário instrumentalizada mediante declaração de
compensação (DCOMP) demanda do interessado a comprovação dos
elementos que justifiquem o aproveitamento do crédito, sendo do contribuinte
o ônus probatório de justificar sua origem.
A ausência de comprovação dos créditos indicados em DCOMP importam em
denegação do pedido compensatório, por ser do interessado o ônus de apontar
e comprovar adequadamente os fatos que autorizam o abatimento de débitos
por força da extinção da obrigação tributária.
Nos procedimentos administrativos que demandam a iniciativa do contribuinte
para comprovar a existência de créditos objeto de compensação com débitos
fiscais, é ônus do próprio interessado demonstrar e provar a materialidade dos
fatos que autorizam a concessão do direito reivindicado, tomando ele mesmo a
iniciativa de promover a Declaração de Compensação, apresentar documentos
comprobatórios - sem prejuízo de posterior complementação - e indicar os
débitos suscetíveis à extinção da obrigação tributária reflexa.
Se à administração tributária pertence o ônus de provar, a desdúvidas, os fatos
que ensejam a constituição plena do crédito tributário, através de seu
lançamento, ao contribuinte incumbe idêntico ônus quanto à demonstração dos
elementos comprobatórios do direito creditório reclamado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário
.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.901710/2006-18
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.438 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901710/2006-18

(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Barbara Santos Guedes (suplente convocado(a)),
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário manejado em face do acórdão no 16-21.732 – 8a
Turma da DRJ/SPOI, de 9 de junho de 2009, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade pela qual o contribuinte requereu compensação de crédito oriundo de
recolhimento a maior de IRRF, referente ao período de apuração encerrado em 25/01/2003.
Na decisão que negou a homologação da DCOMP, consta informação de que os
créditos que compunham o DARF apresentado na DCOMP teriam sido integralmente utilizados
para pagamento de débitos devidos pelo contribuinte no período de apuração, inexistindo valores
excedentes que justificassem o reconhecimento da compensação declarada.
A instância de piso validou e confirmou o despacho decisório denegatório, em
decisão assim ementada e com razões de mérito denegatória do direito pleiteado, a saber:
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DESPACHO
DECISÓRIO.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. Afastada a nulidade por ficar evidenciada a inocorrência de prèterição do
direito de defesa haja vista que o despacho decisório consigna de forma clara e concisa o motivo
da não homologação da compensação.
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. PAGAMENTO UTILIZADO
PARA QUITAR DÉBITO DECLARADO EM DCTF. RETIFICAÇÃO. DESCABIMENTO.
Considera-se confissão de divida o débito declarado em DCTF, descabendo à autoridade
administrativa a sua retificação de oficio se o contribuinte não comprova a existência do erro
material alegado. Solicitação Indeferida.
(...)
A compensação declarada pelo contribuinte não foi homologada em virtude de o DARF de R$
68.122,73 ter sido integralmente alocado para a quitação do débito de IRRF, cód. 0561, PA
25/01/2003, conforme consignado no Despacho Decisório atacado. Alega o interessado que a não-
homologação se deu por ter sido indevidamente preenchida a DCTF, na qual o DARF foi
totalmente vinculado a um débito, quando na verdade tratava-se de pagamento indevido.
É de se observar, contudo, que os valores declarados em DCTF, a teor do que dispõe o Decreto-lei
n° 2.124/84, em seu art. 5°, § 1°, constituem confissão de divida e instrumento hábil e suficiente
para a exigência do referido crédito.
Ademais, não compete à Delegacia de Julgamento julgar pedidos de retificação de DCTF, seja
porque tal matéria não consta no art. 212 do Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.438 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901710/2006-18

MF n° 125, de 04.03.2009, seja porque, na espécie, não houve sequer a manifestação da autoridade
fiscal, sendo impróprio apreciar a questão em sede de recurso administrativo.
(...) O impugnante limita-se a alegar o erro, tão-somente indicando os valores que, no seu
entendimento, seriam os corretos, requerendo a retificação da declaração. Não junta aos autos,
porém, quaisquer elementos que corroborem tais valores.
Irresignado, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário, em que inova suas
alegações para informar que o pretenso recolhimento a maior de IRRF decorreria de pagamentos
em duplicidade do IRRF, mercê de ação que tramitou na Justiça do Trabalho, onde fora
reclamado. Sua narrativa pretende demonstrar que realizou dois recolhimentos de IR-fonte em
processo encerrado na Justiça do Trabalho, porém, entendendo que faz jus à devolução de um
desses valores.
Assim, entende o contribuinte que o valor constante do DARF por ela pago enseja
o reconhecimento do direito creditório reclamado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
para conhecê-lo.
Penso que não assiste razão à recorrente, porquanto não ter demonstrado, de
forma objetiva, a assunção do encargo relacionado ao IRRF supostamente retidos em valores
excedentes.
Com efeito, a controvérsia dos autos é relativamente simples, pois o recolhimento
de IRRF que a parte alega ser indevido decorre de suposta duplicidade de pagamento do IRRF
em ação que tramitou na Justiça do Trabalho, fato esse que só foi controvertido em fase recursal,
inexistindo qualquer comprovação nas instâncias a quo.
A recorrente não apresentou documentos úteis nas fases anteriores, limitando-se a
juntar documentos complementares junto ao Recurso Voluntário, como forma de comprovar a
duplicidade de pagamentos, devendo os mesmos serem analisados, em prestígio ao princípio da
verdade material que parametriza os julgamentos do processo administrativo tributário.
Observe-se que, nesta fase recursal, o contribuinte apresentou cópias de parte dos
documentos da ação trabalhista, onde consta:
- DARF de R$ 68.122,73 – SEM COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO
INDIVIDUALIZADO – e.fls. 65: Supostamente, tratava-se do IR-fonte pago
junto com o acordo trabalhista firmado, datado de 25/01/2003;
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.438 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901710/2006-18

- DARF de R$ 64.645,39 – PAGAMENTO QUE É OBJETO DA DCOMP –
e.fls. 76: supostamente, novo pagamento de IR-fonte que o contribuinte teria
realizado equivocadamente, datado de 28/05/2003.
Entende o recorrente que esse último pagamento deve ser reembolsado, sob a
premissa aduzida no recurso segundo a qual “O recolhimento indevido fica ainda mais patente
ao se verificar que aquele valor que foi recolhido indevidamente e objeto de compensação
foi corretamente pago em maio de 2003, quando houve a efetiva liberação de valores ao
reclamante através do Acordo no processo n° 1905/96, no valor líquido de R$ 217.757,11,
cujos cálculos estão contemplados no acordo (doc.05). Levando-se em consideração que
essa liberação era o momento do fato gerador do imposto, o Recorrente efetuou o
recolhimento sobre o valor total recebido pelo reclamante, ou seja, R$ 64.645,39 (Doc. 06).
Conforme se verifica, ficou demonstrado que o IRRF foi recolhido indevidamente, não
restam dúvidas que o recolhimento desse imposto efetuado em Janeiro de 2003 foi
indevido”.
Não obstante tal alegação, não há nos autos qualquer elemento de prova que
vincule o primeiro pagamento do DARF à mencionada ação judicial, razão pela qual não é
possível controverter certeza e liquidez do crédito que a parte alega possuir.
Caberia ao contribuinte demonstrar contabilmente a vinculação entre os
pagamentos, a fim de fazer admissível sua narrativa de que assumiu o encargo do IR-fonte, assim
como deveria demonstrar objetivamente onde e em que medida houve pagamento a maior.
Vê-se dos autos, unicamente, pagamentos de DARFs (um deles sequer está
comprovado!), que não demonstram, de forma realmente suficiente, o bis in idem controvertido
pela parte que justifique o pleito ora reclamado.
A ausência de comprovação dos créditos reclamados em DCOMP, que decorram
do alegado pagamento indevido de tributos, importam em denegação do pedido compensatório,
por ser do interessado o ônus de apontar adequadamente os fatos que autorizam o abatimento de
débitos por força da extinção do crédito tributário.
Nos procedimentos administrativos que demandam a iniciativa do contribuinte
para comprovar a existência de créditos reclamados à compensação com débitos fiscais, é ônus
do próprio interessado demonstrar e provar a materialidade dos fatos que autorizam a concessão
do direito reivindicado, tomando ele mesmo a iniciativa de promover a Declaração de
Compensação, apresentar documentos comprobatórios – sem prejuízo de posterior
complementação – e indicar os débitos suscetíveis à extinção da obrigação tributária reflexa.
Se à administração tributária pertence o ônus de provar, a desdúvidas, os fatos que
ensejam a constituição plena do crédito tributário, através de seu lançamento, ao contribuinte
incumbe idêntico ônus quanto à demonstração dos elementos comprobatórios da liquidez e
certeza do crédito reclamado, podendo valer-se, inclusive, da escrituração mantida com
observância das disposições legais, pois ela “faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos
em preceitos legais” (art. 9o, § 1o, do Decreto-lei1.598/77).
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.438 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901710/2006-18

A extinção de crédito tributário pela compensação exige idônea comprovação de
elementos de prova que instruam o procedimento iniciado através da DCOMP ou que venham a
ser admitidos em momento posterior, inclusive, durante o trâmite do processo administrativo
tributário, de sorte que a omissão do contribuinte em apresentar documentos e indicar escrita
fiscal que não registre a origem do crédito que diz possuir impede o reconhecimento da
compensação.
Neste sentido, vê-se precedentes do CARF:
PER/DCOMP. DIPJ. COMPROVAÇÃO EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme inteligência da Súmula CARF no 92, a DIPJ - Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica tem caráter meramente informativo e não se presta à comprovação da
existência e liquidez de indébito tributário. O reconhecimento de direito crédito creditório dá-se
por meio de documentação hábil e idônea, conforme prevê a legislação de regência.
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. SUPORTE
PROBATÓRIO. NECESSIDADE. Apenas as situações comprovadas de erro material podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento, após prolação de despacho decisório, nos termos do
Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015. (Acórdão no 1003-000.617, Terceira
Turma Extraordinária da Primeira Seção, DJ: 29/04/2019)
PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO INDEVIDO. ERRO DE FATO NA
DCTF. ÔNUS PROBATÓRIO. Para fundamentar o crédito pleiteado em PER/DComp decorrente
de pagamento indevido ou a maior, incumbe ao sujeito passivo juntar elementos probatórios
robustos, fundados na escrita comercial/fiscal e nos documentos de lastro, para comprovar o
eventual erro de fato no débito declarado em DCTF. A DRJ indicou quais seriam os elementos de
prova imprescindíveis para comprovar o alegado erro de fato e, mesmo assim, o contribuinte não
os apresentou. (Acórdão no 1401-004.389, Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da
Primeira Seção, DJ: 17/06/2020)
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF. CARACTERIZAÇÃO DO ERRO. PROVA. OPÇÃO
FORMALIZADA DE MODO REGULAR. INALTERABILIDADE. Quando a existência do crédito
utilizado em compensação dependa da retificação da DCTF, por erro no preenchimento, é
necessário que se comprove que efetivamente existiu o erro alegado e que não se trata de mera
opção, pois esta, quando regularmente formalizada, não tem natureza jurídica de erro e vem
revestida do atributo da inalterabilidade. (Acórdão no 1301-004.652, Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Primeira Seção, DJ: 14/07/2020)
Todos os elementos constantes dos autos tornam ilegítima a declaração de
compensação requestada pelo contribuinte, demonstrando-se adequada a decisão denegatória
proferida.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.438 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901710/2006-18

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital